Tribunal: TJSP
Processo: 1007173-31.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de que os juros contratos são superiores à média de mercado na data da contratação. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E

Ementa:
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de que os juros contratos são superiores à média de mercado na data da contratação. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são abusivos e existe comprovação de que os serviços foram prestados.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Pretensão da parte autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.